Tribunal: TJPA
Processo: 0346036-61.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0346036-61.2019.8.14.0045

RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0346036-61.2019.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)

RECORRENTE: ANTÔNIO DOS SANTOS SOUZA (DEF. PÚBLICO: MARCELO DELLA CORTE LEITE)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA NO QUE CONCERNE À SUPOSTA DUPLA PUNIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §7º, III, DO ART. 121, CPB. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de a nulidade do capítulo da decisão de pronúncia, ante a dupla tipificação nas qualificadoras (art. 121, §2º, III e IV, do CPB), para cada vítima, em relação ao mesmo ato (golpes de faca), e em atenção ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela inclusão dessas qualificadoras.

2.
Também não há que se falar em afastamento das qualificadoras e da majorante, uma vez que não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois segundo a prova oral e documental, o delito foi praticado, em tese, além das qualificadoras descritas na denúncia, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2º, VI, do CP), para as duas vítimas.

3
. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória, a saber, sua prisão é necessária, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Antônio dos Santos Souza,
por intermédio do Defensor Público Marcelo Della Bizerra de Leite, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, na forma do §2º-A, I c/c 121, §7º, III, todos do Código Penal, em relação à vítima K. M. D. G., no contexto da Lei 11.340/06; e no art. 121, §2º, III, IV e VI, CPB, ante a vítima T. J. D. G.

Narra a denúncia, conforme consta na sentença de pronúncia, que,
ipsis literis
:

“Narra a denúncia (fls. 02/04), que no dia 13/07/2019, por volta das 04h30min, no interior de uma residência localizada na Rua João Rêgo Maranhão, n° 125, bairro Serrinha, nesta cidade, o denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, munido de uma arma branca, desferiu um golpe na região abaixo da axila da vítima KATIA MARIA DIAS GUIDA que foi causa eficiente da sua morte.

Expõe que, nas mesmas circunstâncias fáticas, o acusado ainda com intenção homicida, e portando uma arma branca, desferiu diversos golpes contra a vítima TÁSSIO JUNIOR DIAS GUIDA, provocando-lhe, os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Aduz que a vítima KÁTIA MARIA DIAS GUIDA convivia em união estável com o acusado há cerca de 06 (seis) anos, não tiveram filhos em comum, que a vítima tinha filhos oriundos de relacionamento anterior, sendo eles: Kássio Dias Guida, Pamalla Kristina Dias Guida e a vítima TÁSSIO JUNIOR DIAS GUIDA, ainda residentes consigo. Afirma que o relacionamento do casal KÁTIA e ANTÔNIO sempre fora permeado por episódios de violência doméstica contra a mulher.

Descreve que em 21/03/2017, nos autos n. 00034107120178140045, o acusado chegou a ser preso em flagrante por ameaças e dano em contexto de violência doméstica e familiar, como demonstram relatório de Sistema INFOPEN/PA e consulta pública no sítio eletrônico do TJPA. Naquela ocasião, o acusado teria ameaçado matar KÁTIA com uma foice, por isso o casal teria se separado temporariamente e retomado o convívio marital tempos depois.

Assevera que no dia 12/07/2019, antecedente ao crime, KÁTIA havia ido a uma festa na casa de show Zefinha, acompanhada de sua filha Pamalla e não teria avisado ao acusado.

Narra que ANTONIO DOS SANTOS SOUZA estaria no Disque Bebidas LM, consumiu bebidas alcoólicas e teria apostado dinheiro em jogo de sinuca com FERNANDO ALVOS DOS SANTOS, vindo a perder a aposta. O acusado teria seguido até sua residência e, ao não encontrar KÁTIA, realizou ligação telefônica para ela descobrindo que se encontrava na festa na Zefinha, seguido para aquele local.

Expõe que, no interior do festejo, ANTONIO encontrou-se com FERNANDO ALVES, que lhe cobrou o dinheiro da aposta da partida de sinuca, ao que ANTONIO teria respondido que não tinha dinheiro pois sua mulher queria lhe dar nem o dinheiro e nem a moto. Após a bebedeira, o casal teria retornado para a residência.

Aduz que durante a madrugada, em torno de 04h00, quanto KÁTIA teria acordado para cuidar da bebê, filha de PAMALLA, o acusado teria chamado a vítima para dormir. Descontente com a negativa, armou-se de uma faca, e mesmo com KÁTIA segurando a criança no colo, com extrema crueldade, desferiu um golpe fatal na região da linha axilar da vítima. Momentos antes de falecer a vítima teria conseguido gritar para Kássio que ANTONIO a havia matado.

A denúncia apresenta que, com o grito, os demais habitantes do imóvel acordaram assustados. A vítima TÁSSIO JÚNIOR, teria sido o primeiro a chegar no local. O acusado, de forma a assegurar a execução, passou a golpear inúmeras vezes TÁSSIO, produzindo ferimento, inclusive com a exposição das vísceras, submetendo a vítima a intenso e desnecessário sofrimento físico.

Segundo narra, JUSTINO DOS SANTOS GUIDA, pai de Kátia, que se encontrava dormindo na residência, chegou logo em seguida, presenciando o homicídio de TÁSSIO JUNIOR. Ainda viu sua filha ensanguentada no chão, segurando a filha bebê de PAMALLA num dos braços, retirando-a do local.

Consta ainda, que em seguida ANTONIO evadiu-se da residência, procurando abrigar-se na residência de SANDRA NUNES MENDONÇA. Esta ao verificar o ocorrido negou auxilio. Ato contínuo, ANTÔNIO teria procurado auxílio junto a outro familiar, MARCOS MENDONÇA ALVES, que o levou até um ponto de ônibus fugindo para a cidade de Santana do Araguaia/PA, onde veio a ser preso dias após o fato.”

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa sustenta, preliminarmente,
a nulidade do capítulo da decisão de pronúncia, ante a dupla tipificação nas qualificadoras (art. 121, §2º, III e IV, do CPB), para cada vítima, em relação ao mesmo ato (golpes de faca), e em atenção ao princípio do
ne bis in idem
.
No mérito, alternativamente, requer que sejam excluídas todas as qualificadoras pela carência de provas, além de que seja afastada a imputação da causa de aumento prevista no §7º, inciso III, art. 121, do CPB e que seja reanalisada a necessidade da manutenção da prisão provisória.

O representante

do Ministério Público,

por sua vez, refutou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão impugnada.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 5606544).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, eu o conheço.

Antes de proceder à análise das alegações do recorrente, destaco que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ademais, o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal dispõe que a sua fundamentação deve ser a mais sucinta possível
, in verbis
:

“Art.413. (...)

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena.”

Nesta fase processual busca-se analisar, de forma sucinta, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Importante, ainda, mencionar que é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de a nulidade do capítulo da decisão de pronúncia, ante a dupla tipificação nas qualificadoras (art. 121, §2º, III e IV, do CPB), para cada vítima, em relação ao mesmo ato (golpes de faca), e em atenção ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela inclusão dessas qualificadoras.

Passando à análise do mérito, o recorrente requer que sejam excluídas todas as qualificadoras pela carência de provas, além de que seja afastada a imputação da causa de aumento prevista no §7º, inciso III, art. 121, do CPB.

Ao meu sentir, também não há como prosperar esses pleitos. Nesse sentido,
é interessante reproduzir trecho da sentença de pronúncia nos pontos de interesse (Id. 5268587):

“(...)
CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

A teor do art. 413, §1º, do CPP
, a peça acusatória inicial qualificou o homicídio em relação à(s) vítima(s) KATIA MARIA DIAS GUIDA e TÁSSIO JÚNIOR DIAS GUIDA,

por ter sido praticado por meio
insidioso ou cruel
(CP, art. 121, § 2º, III) – ela deve ser mantida, porquanto há indícios de que o crime teria praticado por golpe de faca (tratando-se de meio cruel).

Embora a denúncia não tenha imputado a presença da qualificadora prevista no
CP,

art. 121, §2º, VI (
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
), a peça acusatória narrou que a vítima KATIA MARIA DIAS GUIA fora atingida na região da linha axilar média a nível torácico da vítima por um único golpe, o que encontra respaldo no laudo de exame cadavérico, além de o ferimento ter sido confirmado pelos investigadores de polícia civil que declararam em audiência de instrução que a vítima teria sido ferida embaixo das axilas por um golpe de arma branca (faca).

Assim, conforme narrado na denúncia, há indícios suficientes da presença da qualificadora em tela, consistente em que o golpe que atingiu a vítima KATIA não teria lhe permitido defender-se ou tornando impossível a defesa da vítima.

Assim como em relação à vítima TÁSSIO JÚNIOR DIAS GUIDA em que a denúncia narra que ter 19 anos na data do fato, tendo sido atingido por inúmeros golpes de faca, inclusive com exposição das suas vísceras, submetendo a vítima a intenso e desnecessário sofrimento tratando-se, também de recurso que dificultou ou torno impossível a defesa da vítima.

Importa salientar o depoimento da testemunha IPC JEFTER que relatou não ter sido verificado ferimento ou lesão no acusado que demonstrasse ter havido luta corporal ou resistência pelas vítimas, assim como o depoimento da testemunha MARCOS MENDONÇA, a quem o acusado teria procurado às 6h00 da manhã do dia seguinte aos fatos, relatando que o acusado não tinha sinal de agressão ou sangue.

Portanto, considerando que o acusado defende-se dos fatos e não da imputação, atentando ao princípio da congruência, diante da narrativa da denúncia e provas colhidas em instrução,
deve ser levado a plenário a valoração quanto a incidência da qualificadora do CP, art. 121, §2º, VI (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), o que faço, inclusive, nos termos do art. 383, do CPP em relação ambas vítimas.

Ainda, a denúncia narra a qualificadora do feminicídio (CP, art. 121, §2º VI, na forma do §2º-A, I) a qual deve ser mantida, diante das provas colhidas durante o contraditório e ampla defesa, havendo elementos de que o acusado teria praticado o crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino por envolver violência doméstica e familiar contra mulher, o que deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Em relação à vítima TÁSSIO JÚNIOR DIAS GUIDA a denúncia imputa a qualificadora disposta no inciso V, §2º, do art. 121, do CP (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), tendo descrito que o acusado teria atingido TÁSSIO após ter atingido a vítima KATIA para assegurar a execução, a ocultação ou impunidade do crime contra KÁTIA.

Deve ser mantida a qualificadora, porquanto não há prova extreme de dúvidas de que o acusado teria primeiro atingido a vítima TASSIO e depois a vítima KÁTIA
, o que ensejaria, em tese, a desclassificação nesta fase procedimental, de modo que, nesta fase, havendo dúvidas, deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

CAUSA(S) ESPECIAL(IS) DE AUMENTO DE PENA

Deve ser levado a Plenário, a eventual incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CP em relação à imputação do crime de homicídio da vítima KATIA MARIA DIAS GUIDA.

Isso porque, a denúncia narra que a vítima KÁTIA estaria segurando criança de colo quando fora atingida pelo golpe de faca, cujo fato teria sido desprezado pelo ora acusado.

A testemunha IPC JEFTER relatou em seu depoimento que havia uma criança no local que chorava muito, aliado aos demais depoimentos colhidos e demais provas, forma indícios suficientes de que se tratava de descendente da vítima
. Assim, embora não tenha sido imputado a causa de aumento de pena na denúncia, não há óbice ao seu reconhecimento de ofício, porquanto os fatos que a configuram foram narrados na denúncia, tendo sido submetidos ao contraditório e ampla defesa, de modo que se faz com fundamento no art. 383, do CPP.

Portanto, deve ser submetido à apreciação do conselho de sentença a causa especial do aumento de pena do crime de feminicídio por ter o crime sido praticado, supostamente, na presença física do filho da vítima KATIA MARIA DIAS GUIDA disposta no art. 121, §7º, inciso III, do CP.
(...)” grifei

Da mesma forma, consigno que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento das qualificadoras e da majorante, uma vez que não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois segundo a prova oral e documental, o delito foi praticado, em tese, além das qualificadoras descritas na denúncia, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2º, VI, do CP), para as duas vítimas.

Frente a este cenário, não há como considerar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas da prova recolhida nos autos, sendo, portanto, completamente indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Por fim, acerca da alegação de reanalisar a prisão preventiva do recorrente, ante a ausência dos requisitos insertos no art. 312, do CPP, entendo que não merece prosperar a alegação.

Para melhor esclarecimento, trago excerto da sentença de pronúncia na parte de interesse (Id. 5303425):

(...). Em relação à prisão do acusado, esta deve ser reavaliada diante do transcurso do prazo de sua decretação, inclusive, em atenção art. 387, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente ao rito especial. Assim, nos termos do art. 312, do CPP, verifica-se que não há motivos supervenientes que ensejem a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão, a qual deve ser mantida por seus fundamentos, diante da gravidade concreta da conduta reconhecida nesta oportunidade, na denúncia e nas decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão, não se mostrando proporcionais aplicação de medidas cautelas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, razões pelas quais MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado pelas razões exposta na decisão anterior. (...)

Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória, a saber, sua prisão é necessária, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado

Relator

Belém, 17/12/2021